Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719878-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SUELI FERRARI DE CAMPOS AGRAVADO: SERGIO LOPES CROSSETTI, LORAINE FERNANDES LIMA CROSSETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela executada contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora no rosto dos autos do processo n. 1004164-78.2018.4.01.3400, em curso perante o Juízo da 6a Vara Federal Cível da SJDF. Sustenta a agravante, em síntese, que o juízo de origem determinou a penhora de valores a serem recebidos, os quais decorrem de diferenças salariais devidas pela União Federal, dotadas de natureza alimentar. Assevera que o independentemente do tempo transcorrido, a verba salarial a ser recebida por meio de precatório não perde sua natureza alimentar, de modo que não pode ser objeto de penhora. Destaca que, para além da penhora determinada, está sendo efetivado desconto mensal em folha de pagamento, que já compromete percentual considerável de seus rendimentos e garante a quitação do débito. Pugna pela suspensão da decisão agravada, a fim de que cesse a constrição mensal sobre seu salário ou, alternativamente, seja indeferida a penhora no rosto dos autos confirmada pela decisão agravada. Preparo regular (ID. 71992690). É o relatório do necessário. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ainda que em sede de cognição preliminar, própria desta fase do agravo, é possível antever que o requisito da probabilidade do direito alegado não restou comprovado. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê seu art. 833, ressalvadas as hipóteses descritas no § 2o do mesmo dispositivo legal: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o - O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. No caso em apreço, verifica-se que foi determinada a penhora de créditos da executada a ser recebido nos autos de n. 1004164-78.2018.4.01.3400, em curso perante o Juízo da 6a Vara Federal Cível da SJDF. A agravante sustenta que os créditos penhorados se referem a diferenças salariais, os quais devem ser considerados impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 833, IV, do CPC. Ressalta-se que diante do entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de penhora de percentual de verba de natureza salarial, o reconhecimento da impenhorabilidade alegada pela agravante não se operaria de modo automático. Nesse contexto, a verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. Dessa forma, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora junto à Justiça Federal tenha natureza alimentar e será utilizado para o seu sustento e de sua família. Assim, descaracterizado o seu caráter alimentar, os valores devem ser interpretados como detentores de natureza indenizatória. Nesse sentido é a orientação deste eg. Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1805498, 0740351-02.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Em que pese a origem salarial da verba a ser recebida, esta ostenta natureza indenizatória, haja vista a descaracterização do caráter alimentar do crédito pelo decurso do tempo. 3. Agravo de parcialmente provido. (Acórdão 1776236, 0722328-08.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.)” Afasta-se a natureza alimentar dos créditos a serem pagos mediante precatórios e requisição de pequeno valor se, dado o decurso de tempo considerável da constituição do crédito, tratando-se de verba pretérita que deve ser compreendida como de natureza indenizatória, não havendo que falar em impenhorabilidade, pois é inaplicável o disposto no art. 833, IV, do CPC. Por fim, o fato de a agravante ter constrição incidindo sobre seus vencimentos não afasta a possibilidade da medida determinada na origem, uma vez que a penhora observou o disposto no art. 835, I, do CPC, e não há impeditivo para referida constrição. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado pela recorrente. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r